Tribunal: TJDFT
Processo: 0711259-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME POR FALTA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DESCRITAS PELO QUERELANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os crimes contra a honra – calúnia, difamação e injúria – exigem para a sua configuração a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi, diffamandi e injuriandi, respectivamente.
2. In casu, não se vislumbra a presença de dolo específico de ofender a honra do réu da ação penal em razão da juntada de memoriais em alegações finais em processo penal que tramita em Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher por advogados que representam a vítima nos autos, vez que admitida como assistente de acusação.
3. Uma vez que as supostas ofensas irrogadas em Juízo foram proferidas na discussão da causa, configura-se a excludente do artigo 142, inciso I, do Código Penal, não havendo justa causa para o prosseguimento da ação penal privada por crimes contra a honra.
4. Recurso conhecido e não provido para manter indene a decisão que rejeitou a inicial de queixa-crime.